Tribunal: TJSP
Processo: 2254811-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Obrigação de fazer, cumulada com indenização. Associação de moradores. Pretensão de que a agravada regularize o fornecimento de água no imóvel dos agravantes. Tutela de urgência indeferida. Acerto. Retomada de instalação antiga, em análise perfunctória, não se mostra cabível. Probabilidade do direito não evidenciada. Requisitos para a antecipação da tutela que não se confundem com mera economia

Ementa:
Obrigação de fazer, cumulada com indenização. Associação de moradores. Pretensão de que a agravada regularize o fornecimento de água no imóvel dos agravantes. Tutela de urgência indeferida. Acerto. Retomada de instalação antiga, em análise perfunctória, não se mostra cabível. Probabilidade do direito não evidenciada. Requisitos para a antecipação da tutela que não se confundem com mera economia processual ou conveniência. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254811-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que são agravantes DORIVAL
MARTINS FERREIRA e JOCELINA STOCCO FERREIRA, é agravado ASSOCIAÇÃO
RESIDENCIAL VALE DA BENÇÃO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254811-91.2020.8.26.0000 - São Roque - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.254.811-91.2020.8.26.0000
Agravantes:
DORIVAL MARTINS FERREIRA E OUTRO
Agravada:
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL VALE DA BENÇÃO
Comarca:
SÃO ROQUE
Voto n.o 47.182
Obrigação
de
fazer,
cumulada
com
indenização.
Associação de moradores. Pretensão de que a agravada
regularize o fornecimento de água no imóvel dos
agravantes. Tutela de urgência indeferida. Acerto.
Retomada
de
instalação
antiga,
em
análise
perfunctória, não se mostra cabível. Probabilidade do
direito não evidenciada. Requisitos para a antecipação
da tutela que não se confundem com mera economia
processual ou conveniência. Decisão mantida. Agravo
desprovido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 14/15, que, em ação de obrigação de
fazer, cumulada com indenização, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Alegam os agravantes que, em princípio, o Código de Defesa
do Consumidor não seria aplicável às relações jurídicas internas entre a associação
e os associados, porém, a associação, ao fornecer produtos e serviços, atrai a
incidência do artigo 22 do referido diploma legal. Afirmam que o Superior Tribunal
de Justiça entendeu que as sociedades civis sem fins lucrativos, de caráter
beneficente e filantrópico, são consideradas fornecedoras de serviços e reguladas
pelas normas consumeristas, fazendo referência a desvio de finalidade. Asseveram
que a interrupção do fornecimento do serviço de “água encanada” pela
concessionária do serviço público ou por quem seja o responsável é ilegal,
porquanto tal serviço se mostra essencial à dignidade humana, posto que ligado
diretamente à saúde e ao lazer. Aduzem que os autores são proprietários de uma
casa localizada no condomínio Vale da Benção desde 2014, sendo que não fora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254811-91.2020.8.26.0000 - São Roque - VOTO No 3/4
adotado o sistema de individualização de água realizado por companhia de
saneamento, mas sim uma medida na qual o próprio condomínio fornece e trata a
água coletada em poço artesiano, com um medidor por residência e medição por
funcionários da ré, sem especialização para tanto. Sustentam que, após um
vazamento na calçada e mudança de instalação na rua, por decisão da síndica, os
recorrentes estão sofrendo prejuízo com a falha no fornecimento de água em sua
residência. Destacam que almejam que tudo volte a funcionar normalmente com a
instalação antiga, porém, diante dos abusos cometidos, pleiteiam,
subsidiariamente, o depósito judicial referente ao condomínio e a água até o
desfecho do processo. Argumentam que, a partir do momento em que a agravada
efetuou a troca do local da instalação do sistema, incluindo o hidrômetro, houve
alteração de todo o abastecimento na casa dos agravantes, com responsabilidade
financeira pela instalação da bomba, portanto, está configurada a probabilidade do
direito, não se tratando de pretensão de retaliação. Afinal requerem a antecipação
da tutela recursal e o provimento do agravo, para que a ré restabeleça o
fornecimento de água definitivamente na residência dos autores, juntamente com o
conserto do muro e da calçada; subsidiariamente, pugnam pelo depósito judicial
mencionado.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
Versam os autos sobre ação de obrigação de fazer,
pretendendo os agravantes que a associação agravada regularize o fornecimento
de água no imóvel que, segundo alegam, sofreu a alteração do local de instalação
na rua, acarretando problemas no bombeamento de água até os cômodos da casa.
Frise-se, de início, que, a partir dos elementos incipientes que
foram trazidos nessa fase prematura do feito, de rigor reconhecer que a relação
entre as partes é associativa, afastado, em juízo de cognição primária, a pretensa
natureza consumerista, todavia, a questão deve ser melhor elucidada no decurso
do feito.
A concessão da tutela de urgência exige a presença dos
requisitos consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, sendo que, no caso presente, não se verificam
devidamente delineados tais pressupostos.
Pelo que se infere dos autos de origem, não se vislumbram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254811-91.2020.8.26.0000 - São Roque - VOTO No 4/4
elementos probatórios de que seja possível a retomada da instalação de água nos
moldes de antanho, tampouco constam indícios de prova de que a alteração tenha
ocorrido por falha no procedimento adotado pela representante da associação.
Com efeito, em análise perfunctória, é possível concluir que se
trata de adequação técnica de todo o empreendimento, com a substituição dos
hidrômetros antigos, conforme documento de pág. 67 dos autos na origem.
Destarte, não restou configurada a probabilidade do direito
alegado, ressaltando-se que a atribuição de responsabilidade financeira pela
instalação de sistema de bombeamento de água no imóvel dos recorrentes
depende de dilação probatória, após a integração da relação jurídico-processual.
Assim, tratando-se de fase inicial da demanda, sem adentrar
no mérito, os requisitos para a concessão da antecipação da tutela não se
encontram presentes, não cabendo, em juízo de cognição sumária, a antecipação
da tutela, sobretudo porque as conclusões exigem profunda análise e contraditório.
No que tange à pretensão de depósito judicial da taxa de
associação, não há supedâneo para tanto, porquanto tais valores, ao que parece,
também se destinam a outros serviços prestados pela ré além do fornecimento de
água, podendo ocasionar desequilíbrio entre os associados.
Ademais, a antecipação inaudita altera parte
porque de
certa forma desvirtua o fundamental princípio do contraditório é providência de
exceção, recomendada, apenas, quando o réu puder tornar ineficaz a medida ou
quando a urgência indicar a necessidade de concessão imediata, hipóteses que não
restaram demonstradas.
Desta forma, não obstante as ponderações dos agravantes,
não se justifica a quebra do contraditório, já que o perigo de lesão a direito
material ou instrumental da parte não se confunde com mera economia processual
ou conveniência, devendo, pois, ser aguardada a integração da lide, com eventual
pronunciamento da agravada.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
P301